Tribunal: TJES
Processo: 0014310-13.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0014310-13.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: COTIA TRADING S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DOAÇÃO COM ENCARGO. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO ENCARGO REALIZADO. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por obras realizadas em decorrência de revogação de contrato de doação com encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente das obras realizadas para justificar a indenização devida pelo Estado do Espírito Santo em razão da revogação de doação com encargo; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à indenização; (iii) reconhecer se há sucumbência recíproca em razão da fixação diversa do termo inicial dos juros de mora; (iv) reconhecer se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º) ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação das obras realizadas pela autora está devidamente amparada pelos documentos apresentados, incluindo contratos, notas fiscais e termos de recebimento emitidos pela Administração Pública, que, por gozarem de presunção de veracidade, têm validade até prova em contrário. A fiscalização feita pelo Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes (DER/ES) atestou a regularidade dos serviços prestados, o que demonstra o cumprimento do encargo pactuado.

4. O Estado do Espírito Santo não apresenta provas suficientes para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, limitando-se a apresentar parecer da SECONT que sugere incongruências em relação aos valores exigidos, mas sem diligências comprobatórias ou produção de novas provas.

5. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da citação do Estado do Espírito Santo na primeira ação indenizatória proposta pela autora (processo nº 0064635-75.2007.8.08.0024), ocorrida em 09/04/2008, em razão da constituição de mora ex persona desde esse momento. Aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1133.

6.
Os juros de mora consistem em parcela acessória ao pedido principal, tratando-se de consectários legais e, por isso, não podem ser individualmente considerados para fins de reconhecimento da sucumbência. Tanto é assim que o § 1º, do art. 332, do CPC, estabelece que
“compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”.

8. Os honorários foram corretamente fixados com base no valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Cotia Trading S/A provido parcialmente para alterar o termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece até que provas suficientes sejam apresentadas para desconstituí-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, e 8º, e art. 373, incisos I e II; CC, art. 397, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1133; TJES, RADM 0034266-87.2018.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 11/02/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014310-13.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FISCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0014310-13.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA/APELANTE: COTIA TRADING S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DOAÇÃO COM ENCARGO. REVOGAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO ENCARGO REALIZADO. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por obras realizadas em decorrência de revogação de contrato de doação com encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente das obras realizadas para justificar a indenização devida pelo Estado do Espírito Santo em razão da revogação de doação com encargo; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à indenização; (iii) reconhecer se há sucumbência recíproca em razão da fixação diversa do termo inicial dos juros de mora; (iv) reconhecer se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º) ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação das obras realizadas pela autora está devidamente amparada pelos documentos apresentados, incluindo contratos, notas fiscais e termos de recebimento emitidos pela Administração Pública, que, por gozarem de presunção de veracidade, têm validade até prova em contrário. A fiscalização feita pelo Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes (DER/ES) atestou a regularidade dos serviços prestados, o que demonstra o cumprimento do encargo pactuado.

4. O Estado do Espírito Santo não apresenta provas suficientes para desconstituir a presunção de veracidade dos atos administrativos, limitando-se a apresentar parecer da SECONT que sugere incongruências em relação aos valores exigidos, mas sem diligências comprobatórias ou produção de novas provas.

5. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da citação do Estado do Espírito Santo na primeira ação indenizatória proposta pela autora (processo nº 0064635-75.2007.8.08.0024), ocorrida em 09/04/2008, em razão da constituição de mora ex persona desde esse momento. Aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1133.

6.
Os juros de mora consistem em parcela acessória ao pedido principal, tratando-se de consectários legais e, por isso, não podem ser individualmente considerados para fins de reconhecimento da sucumbência. Tanto é assim que o § 1º, do art. 332, do CPC, estabelece que
“compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”.

8. Os honorários foram corretamente fixados com base no valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a apreciação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Cotia Trading S/A provido parcialmente para alterar o termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece até que provas suficientes sejam apresentadas para desconstituí-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, e 8º, e art. 373, incisos I e II; CC, art. 397, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1133; TJES, RADM 0034266-87.2018.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 11/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Cível), à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo e conferir parcial provimento à apelação interposta por Cotia Trading S/A, reformando parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de dois recursos de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
COTIA TRADING S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação indenizatória proposta pela segunda apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.439.273,57 (três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

Em suas razões recursais (fls. 769/776-verso), Estado do Espírito Santo alega que a sentença deve ser reformada pois inexiste comprovação dos recursos que foram efetivamente empregados por Cotia Trading S/A em obras públicas posteriormente incorporadas ao patrimônio estatal.

Nesse sentido, sustenta que a Secretaria de Controle e Transparência emitiu manifestação no âmbito administrativo no sentido de que
“a documentação apresentada pela autora, à época, como forma de comprovar os gastos que alega ter suportado, não confere rastreabilidade necessária para que se afirme, com segurança, que realmente ocorreram. Aponta, ainda, inconsistências relativamente à identificação daqueles que foram pagos, como executores de obras públicas
”.

Subsidiariamente, alega que houve sucumbência recíproca no caso em apreço, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, ou, ainda, que os honorários sucumbenciais sejam fixados nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Noutro giro, por meio de seu recurso de apelação (fls. 781/798), Cotia Trading S/A busca a reforma do capítulo da sentença concernente ao juros de mora objeto da condenação, sob a alegação de que o termo inicial deve ser alterado, para que haja incidência desde o primeiro pedido administrativo de ressarcimento, em 13/10/2005, oportunidade na qual entende que o Estado do Espírito Santo foi constituído em mora. Subsidiariamente, sustenta que o termo inicial seja 09/04/2008 - data em que a Fazenda Pública foi citada na primeira ação indenizatória proposta - ou, ainda, 29/10/2014, quando houve a comunicação administrativa a respeito do reconhecimento do débito.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões às fls. 799/818 e 820/825-verso.

Em razão da similitude fática existente entre ambos os recursos, passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge-se a controvérsia em apurar os valores devidos pelo Estado do Espírito Santo - e se esses estão comprovados - a serem pagos a título de indenização decorrente de revogação de contrato de doação com encargo, firmado com a requerente Cotia Trading S/A e, para tanto, reputo necessário rememorar brevemente os fatos subjacentes à causa que culminaram na prolação da sentença recorrida.

Em 21/06/2002, Estado do Espírito Santo e Cotia Trading S/A lavraram escritura pública de doação com encargo (fls. 56/57) cujo objeto era o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
O Estado doa à empresa, que ora aceita a presente doação, mediante encargos aqui estipulados, na forma do art. 1.165 do Código Civil Brasileiro e da Lei Estadual 7.062, de 24 de janeiro de 2002, o direito preferencial ao aforamento sobre terrenos de marinha e acrescidos de marinha, bem como dos terrenos que lhes ficam anexos e que no conjunto constituem a denominada “Ilha dos Camboins” em São Torquato, no Município de Vila Velha - ES, sita à margem da Baía de Vitória, limitando-se pela frente com o mar, pelos fundos com o leito da Estrada de Ferro Vitória Minas (CVRD) pelo lado esquerdo com terrenos de A. Prado & Cia e pelo lado direito com o mar, bem como das seguintes benfeitorias e construções sobre a mesma existentes: [...]

Por sua vez, os encargos e seu modo de fiscalização foram pactuados na cláusula segunda:

Cláusula Segunda: o Estado estabelece e a empresa expressamente aceita, como encargos da doação:

I -
a entrega de obras e serviços de engenharia, cujo valor mínimo deverá equivaler a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), a serem levadas a efeito conforme determinação do Poder Executivo Estadual, nas localidades e especificações que indicar.

II - As obras e serviços de engenharia cuja indicação será feita pelo Estado à Empresa, que os deverá realizar, serão iniciados dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados da subscrição deste termo, sob pena de rescisão do mesmo, sem direito a qualquer indenização, salvo se o atraso decorrer exclusivamente de culpa do Estado.

III - Se o Estado, uma vez subscrito este instrumento, não apresentar, no prazo de 90 dias, o rol de obras e serviços a serem realizados, apenas nesta hipótese, o prazo para início das obras será de 30 (trinta) dias contados do recebimento, por parte da Empresa, da relação de obras e serviços a serem desempenhados, sob pena de rescisão do mesmo, sem direito a qualquer indenização, salvo se o atraso decorrer exclusivamente de culpa do Estado.

IV -
As obras e serviços a serem realizadas pela Empresa em favor do Estado serão levadas a efeito conforme projetos definidos e aprovados junto aos órgãos competentes, sob a fiscalização da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas do Estado do Espírito Santo, cabendo à Secretaria lhes avaliar e atestar a aplicação dos recursos.

[...]

Como se vê,
restou pactuado que o Estado do Espírito Santo doaria o direito de preferência a aforamentos sobre terrenos de Marinha e acrescidos de Marinha no conjunto intitulado “Ilha dos Camboins” e, por outro lado, Cotia Trading S/A comprometia-se em realizar obras e serviços de engenharia previamente definidas e aprovadas em Municípios do Estado que totalizassem o valor mínimo de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

A autora sustenta que realizou uma série de obras de engenharia, comprovando-as por meio dos contratos e notas fiscais colacionados junto à inicial, mas relata que, posteriormente, houve a revogação da doação, em razão da inexistência de prévia licitação (fl. 186).

Por entender fazer jus à indenização decorrente da realização dos encargos pactuados, a autora formulou requerimento administrativo em 13/10/2005, objetivando reaver a quantia despendida (fls. 214/217). Posteriormente, em razão de aparente demora na análise do pleito administrativo, propôs a ação nº 0064635-75.2007.8.08.0024 (024.070.646.331) com o mesmo intuito.

Enquanto a demanda judicial tramitava, sobreveio no processo administrativo parecer de lavra da Procuradoria Geral do Estado
reconhecendo o direito da empresa requerente a ser indenizada, nos seguintes termos
(fls. 222/341):

[...] A situação que motivou o requerimento de ressarcimento apresentado pela requerente se ajusta a essa hipótese, na medida em que
teve despesas com o cumprimento do encargo que não poderão mais ser revertidas, pois se incorporaram ao patrimônio público,
já que foram referentes ao pagamento de despesas relativas a obras públicas licitadas pelo Estado.

[...]

Ora, com isso, pode-se airmar que se a requerente cumpriu os encargos tal como entabulados no negócios jurídico posteriormente considerado inválido e, na impossibilidade de sua reversão, porque incorporados ao patrimônio público (lembre-se que os encargos consistiram no pagamento de despesas relativas a obras públicas licitadas pelo Estado),
fica demonstrada a existência de dano indenizável
.

[...]

Ante o exposto, conclui-se que:

[...]

3.2 Tendo cumprido os encargos condicionados à doação, conforme autorizado em lei, a requerente tem direito à indenização correspondente, seja pela revogação da doação, seja pela sua anulação, uma vez caracterizada a impossibilidade de reversão dos encargos, porque incorporados ao patrimônio público.
[...]

O aludido parecer foi aprovado com acréscimos pelo Subprocurador Geral, que destacou o que se segue (fls. 243/244):

[...] A primeira observação que deve ser feita é que o montante pleiteado pela empresa Cotia Trading S/A corresponde à importância de R$ 3.501.057,70 conforme requerimento de fl. 04 e a petição inicial da ação tombada sob o nº 024.070.646.331 e não R$ 3.556.000,00, como mencionado no requerimento cuja cópia se encontra acostada às fls. 180/183.

Em acréscimo à manifestação de fls. 187/206, deixou assente que montante a ser conferido à Empresa Cotia Trading S/A a título indenizatório abrange apenas o valor atualizado efetivamente despendido pela requerente como encargo durante a doação, não abarcando qualquer importância a título de juros.

Em razão da referida decisão administrativa, o Estado do Espírito Santo informou em juízo a respeito da perda superveniente do interesse, fato que ensejou a extinção do processo nº 0064635-75.2007.8.08.0024 sem resolução do mérito.

Ato contínuo, o processo administrativo seguiu tramitando, passando a serem discutidas questões relativas ao índice de correção a ser utilizado sob o montante indenizável e qual órgão seria o responsável pelo pagamento.

Diante de nova demora no pagamento dos valores, Cotia Trading S/A propôs a presente demanda, buscando recebê-los.

Em sede de contestação, dentre outros argumentos, Estado do Espírito Santo sustentou que não questiona o direito da autora a ser indenizada, contudo, afirma que o pagamento não foi efetivado no âmbito administrativo porque
“paira dúvida sobre o real valor a ser indenizado, o que levou a Administração [...] a encaminhar os autos à d. SECONT”
e que “
a incerteza quanto ao valor a ser indenizado se revelou ainda mais patente após os esclarecimentos técnicos trazidos na manifestação da SECONT, que constatou falhas na comprovação, por parte da ora demandante, da realização dos encargos as serem ressarcidos
”.

A propósito, no documento mencionado pelo requerido, consta o seguinte (fls. 716/725):

[...] Nesse contexto, observa-se que a instrução processual está falha quanto aos aspectos técnicos envolvidos na checagem dos valores devidos à empresa Cotia.

O despacho de fl. 244 e o resumo de fl. 255, ambos da SETOP, não são suficientes para atestar os valores devidos. O fato da PGE ter reconhecido o direito de indenizar do Estado não afasta a necessidade de se averiguar, tecnicamente, as condições de execução do objeto.

Além dos termos de recebimentos constantes ao longo das fls. 27/171 dos autos, não há nenhum outro documento técnico que permita rastrear em que condições e de que forma estes foram emitidos, ou referência a qualquer outro processo relacionado à contratação e pagamento das obras realizadas.

[...]

Quanto as obras pagas pela Cotia, é possível extrair dos autos as informações do quadro 1, sendo necessário averiguar o que ocorreu na época, já que alguns fatos, a seguir elencados, chamam atenção pela sua inconsistência.

[...]

Não há histórico das causas que levaram a retirada de pavimento existente e em que trecho o mesmo foi retirado, além da planilha contemplar diversos serviços relacionados a conservação rodoviária, os quais são de difícil rastreabilidade quanto à sua execução, devendo possuir indícios de que foram realizados.

[...]

Exemplificando, como garantir que os serviços de um pavimento dito removido e reassentado foi efetivamente executado anos depois? Da mesma forma, como garantir que os serviços de roçada e tapa buracos foram efetivamente executados?

Já o pagamento da execução de serviços constante da planilha de fls 285/287, referente a obras no Município de Vila Velha, executados pela empresa Vivaterra no valor total de R$ 582.315,65, foi efetivado em uma única nota fiscal (fl. 133), emitida em 27/09/2002.

Ou seja, em um intervalo de 17 dias, considerando a data de emissão da ordem de serviço e da nota fiscal, a empresa supostamente se mobilizou, executou os serviços, providenciou a medição e emitiu a nota fiscal correspondente a 16.720m2 de execução de pavimentação asfáltica, o que é tecnicamente impraticável.

[...]

Ainda quanto a essas planilhas, estranha o fato de ter sido prevista a mesma quantidade de remoção e reassentamento de blocos de concreto (10 m2 para todas) e quantidades muito parecidas de remoção e reassentamento de paralelepípedo (6.800m2, 6.900m2 e 7.100m2).

[...]

Pelo exposto, o entendimento desta SECONT é no sentido de que o pagamento só é possível após a adequada instrução processual, com a emissão de parecer técnico da SETOP, ou a quem couber, contendo, no mínimo, o seguinte:

Análise dos preços contratados, verificando se eram iguais ou maiores que aqueles constantes das tabelas de referência do Estado, na data base vigente à época;

Análise das medições efetuadas;

Averiguação se os serviços foram realmente prestados, através de documentos/fotos que evidenciem a execução das obras;

Averiguação das inconsistências relatadas pela SECONT nessa manifestação.

Ou seja, qualquer pagamento a empresa Cotia deve ser precedido de análise quanto a existência de documentos que permitam comprovar ou sugerir indícios da efetiva execução dos serviços, tais como medições mensais, memória de cálculo com os locais onde os serviços foram executados, relatório fotográfico da época, entre outros, além da análise dos preços praticados.

A mera emissão da nota fiscal e termo de recebimento das obras não confere rastreabilidade suficiente para comprovar a execução dos serviços.

É com base nesse parecer que o Estado apelante sustenta que não estão demonstrados, indene de dúvidas, os valores aos quais a requerente faz jus a título de indenização.

Nada obstante, é imperioso pontuar que, conforme relatado,
na escritura pública de doação havia expressa previsão de que as obras e serviços a serem realizados pela empresa seriam fiscalizadas e atestadas pela Administração Pública
.

E a referida fiscalização foi feita, à época, pelo Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes - atual DER/ES - que, ao final de todas as obras, lavrou termos de recebimento definitivo (fls. 58, 79, 98, 117, 138, 154, 169, 187) nos quais consta o seguinte:

Tendo os representantes das partes signatárias constatado que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e com as técnicas em vigor para os serviços dessa natureza, achando-se concluídos e aceitos, os representantes da Contratante e do Interveniente fizeram o recebimento em nome da Contratante e do Interveniente, cessando, nessa data, a responsabilidade da contratada, exceto quanto ao disposto no artigo 1245 do Código Civil brasileiro [CC/16].

Vê-se, pois, que foi feito documento, pela própria Administração Pública, na época da realização das obras, atestando a regularidade do serviço prestado
.

Destarte, é cediço que os atos administrativos gozam de fé pública e, via de consequência, de presunção relativa de veracidade.
Com efeito, é ônus da parte que os contesta infirmar a indigitada presunção, apresentando elementos que desconstituam as declarações ali constantes.

Trata-se, bem é de ver, de compreensão pacificada no âmbito jurisprudencial:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO COATOR. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador expõe os motivos fático-jurídicos para denegar a segurança. 2.
O ato administrativo é revestido da presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se, a bem da verdade, de uma presunção relativa, cabendo, portanto, ao interessado, o ônus de afastar os fundamentos presentes no ato administrativo impugnado.
(TJMG; APCV 5073291-04.2021.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 12/07/2024; DJEMG 17/07/2024)

ADMINISTRATIVO. DEFICIENTE FÍSICO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. FALTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOCUMENTOS E PERÍCIA JUDICIAL QUE CONFIRMAM A DEFICIÊNCIA DO CONDUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM SEDE DE RECURSO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. Em relação ao ato administrativo, o art. 5º, XXXV, da CF, possibilita a revisão das decisões proferidas em sede administrativa, quanto à legalidade dos procedimentos e não ao mérito administrativo propriamente dito.
Sabe-se que a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta, mas se trata de uma presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de prova inequívoca da ilegalidade do ato. Por óbvio, o ônus de provar o eventual defeito incumbe a quem alega
, isto é, cabe ao particular provar a existência do vício que macula o ato administrativo. Daí afirmar-se que a presunção de legitimidade inverte o ônus da prova, não cabendo ao agente público demonstrar que o ato por ele praticado é válido, e sim ao particular incumbe a prova da ilegalidade. (Alexandre Mazza. Manual de Direito Administrativo. 13. ED. São Paulo: Saraiva, 2023. E-book). [...] (TJSC; APL 0308323-49.2017.8.24.0011; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leandro Passig Mendes; Julg. 14/05/2024)

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. SERVIDOR. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na espécie, os documentos colacionados aos autos não demonstram, de forma satisfatória, o alegado desvio de função por parte da recorrente. Ao revés, a descrição das atividades que foram descritas pela própria interessada guardam consonância com as atribuições fixadas pela referida Resolução nº 16/2018 deste Egrégio Sodalício para o cargo no qual ela foi originariamente foi nomeada. 2.
Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, sendo ônus da parte interessada afastar tal presunção, situação não verificada na espécie
. 3. Recurso improvido. (TJES; RADM 0034266-87.2018.8.08.0000; Conselho da Magistratura; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/02/2019; DJES 15/02/2019)

Partindo desse pressuposto, é necessário reconhecer que, ao propor a presente demanda, a autora anuiu com o ônus probatório que lhe competia, demonstrando os fatos constitutivos do seu direito, nos termos exigidos pelo art. 373, inciso I, do CPC.

Afinal, apresentou a escritura pública de doação firmada entre as partes, os contratos para realização das obras e serviços de engenharia e suas respectivas notas fiscais, os termos de recebimento lavrados pelo DER, e o processo administrativo no qual foi reconhecido o seu direito à indenização, nos termos já mencionados anteriormente.

Noutro giro, o Estado do Espírito Santo, em sede de contestação, buscou infirmar as teses apresentadas, aduzindo, como dito, que não houve pagamento da indenização por terem sido constatadas incongruências nos alegados serviços prestados.

Notadamente, os fundamentos defensivos apresentados consistem em alegados fatos impeditivos e modificativos do direito autoral, cujo ônus probatório recai sobre o réu, a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

Inclusive, ao sustentar que as obras não foram realizadas como afirmado pela autora, está a Fazenda Pública, indiretamente, questionando a legalidade dos termos de recebimento lavrados pelo DER/ES. Via de consequência, também por esse motivo era seu o ônus probatório de desconstituir a presunção de veracidade que milita em favor dos referidos atos administrativos.

No entanto, verifico que o único documento apresentado pelo Estado do Espírito Santo para respaldar seu argumento é o parecer emitido pela Secont, no qual é
sugerido
que as obras alegadamente realizadas pela requerente não teriam sido realizadas nos termos indicados nos documentos apresentados.

A propósito, no documento consta a recomendação de que a Administração Pública apure os fatos ali sugeridos, pois o parecer é desacompanhado de qualquer documentação que corrobore as teses apresentadas.

Contudo, não foi juntado pelo Estado do Espírito Santo qualquer elemento probatório que demonstre que houve diligências nesse sentido. Inclusive, o requerido manifestou-se negativamente, quando intimado para informar se teria interesse na produção de outras provas.

Pelo exposto, concluo que a tese defensiva carece de elementos suficientes que infirmem a presunção de veracidade de que gozam os termos de recebimento constituídos pela própria Administração Pública, à época da realização das obras.

Nesse cenário, também é relevante destacar a aparente postura contraditória adotada pelo Estado do Espírito Santo na condução das tratativas para pagamento da indenização requerida.

Afinal, quando da emissão do parecer pela Procuradoria Geral do Estado - aprovado pelo Subprocurador Geral - foi estabelecido que os documentos apresentados pela empresa requerente seriam suficientes para comprovar a realização das obras (fls. 236/241), vejamos:

As demais questões levantadas, relativas a ter, ou não, havido solicitação do Estado para o pagamento das obras licitadas e a compatibilidade dos preços com o valor de mercado, igualmente, não afetam a conclusão aqui alcançada.

Com efeito, todos os contratos relativos às obras licitadas contaram com a participação do antigo Departamento de Edificações e Rodovias, Transportes do Estado do Espírito Santo - DERTES, havendo cláusula específica apontando que as empresas contratadas executariam as obras solicitadas pelo DERTES (item 1.1 da Cláusula Primeira), a quem se incumbiu descrever as obras a serem executadas, o quadro de quantidades e preços (Cláusula Quarta), bem como a fiscalização sobre o cumprimento do objeto contratual (Cláusula Oitava).

Todos os termos de recebimento definitivo das obras públicas foram assinados pelo DERTES, pela requerente e pela empresa contratada, com indicação expressa de que “os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e com as técnicas em vigor para os serviços dessa natureza, achando concluídos e aceitos”.

Portanto, as obras públicas custeadas pela requerente foram efetivamente solicitadas, fiscalizadas em sua execução e aceitas pelo DERTES.

Daí o direito da requerente de obter o ressarcimento das despesas efetivamente incorridas no cumprimento do encargo que, com o desfazimento da doação, não poderão mais ser revertidas, pois se incorporaram ao patrimônio público, já que foram referentes ao pagamento de despesas relativas a obras públicas licitadas pelo Estado.

[...]

O aludido parecer foi emitido em 06/10/2014 e, justificou, inclusive, o pedido do próprio Estado do Espírito Santo de extinção da ação inicialmente proposta pela autora (nº 0064635-75.2007.8.08.0024), sob o fundamento de reconhecimento administrativo da pretensão autoral.

Nada obstante, cerca de 04 (quatro) anos depois, o Estado do Espírito Santo passa a questionar a validade dos atos em questão, sugerindo que os documentos apresentados não seriam suficientes para atestar a realização dos serviços.

Ora, não se revela consonante com a boa-fé objetiva a postura da Administração Pública de, em um primeiro momento, reconhecer que a indenização é devida e que os documentos apresentados demonstram a realização apropriada das obras de engenharia e, anos depois, em aparente tentativa de obstar o recebimento de valores, sugerir que os elementos colacionados não são suficientes para conferir segurança a respeito das obras realizadas.

Certamente, tais questionamentos deveriam ser feitos e apurados antes da lavratura do Termo de Recebimento das Obras, e não cerca de 16 (dezesseis) anos após a realização dos serviços
.

Por todo o exposto, tenho que os documentos apresentados pela requerente são aptos a demonstrar que essa despendeu R$ 3.439.273,57 (três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) para cumprir com os encargos inerentes ao contrato de doação firmado entre as partes, montante esse que deve ser-lhe restituído, em virtude da já mencionada revogação da doação.

Por outro lado, compreendo que assiste parcial razão à requerente no que diz respeito à alteração do termo inicial dos juros de mora.

Isso porque, a despeito de o Juízo
a quo
reconhecer que esses devem incidir a partir da citação da Fazenda nesta demanda, certo é que, desde que fora citado na primeira ação proposta por Cotia Trading S/A (0064635-75.2007.8.08.0024), o Estado do Espírito Santo encontrava-se, incontestavelmente, em mora em relação à sua obrigação.

Afinal, a hipótese vertente é de mora
ex persona
e, conforme estabelece o parágrafo único do art. 397, do Código Civil,
“não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial
”.

Destarte, tal compreensão me parece mais apropriada ao caso em comento, sobretudo porque, conforme relatado, a primeira demanda apenas foi extinta a pedido do Estado do Espírito Santo, em razão do já mencionado reconhecimento administrativo do pedido indenizatório. Portanto, parece-me contraditório reconhecer que a Administração Pública apenas esteve constituída em mora ao ser citada na presente ação, quando há muito já estava ciente do inadimplemento cuja obrigação fora, inclusive, reconhecida administrativamente.

A compreensão aqui firmada assemelha-se com o que ocorre nas ações de cobrança de valores previamente reconhecidos como devidos em mandado de segurança impetrado anteriormente: os juros de mora fluem desde a notificação da autoridade coatora.

Nesse sentido decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1133):

ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O DIREITO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. MORA EX PERSONA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...] III. O tema ora em apreciação, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, foi assim delimitado: "Definir se o termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança, deve ser contado a partir da citação, na ação de cobrança, ou da notificação da autoridade coatora, quando da impetração do mandado de segurança" (Tema 1.133).

IV.
A partir do regramento previsto para a constituição em mora do devedor, nas obrigações ilíquidas (art. 405 do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil), extrai-se que a notificação da autoridade coatora, em mandado de segurança, cientifica formalmente o Poder Público do não cumprimento da obrigação (mora ex persona).

V. É irrelevante, para fins de constituição em mora do ente público, a via processual eleita pelo titular do direito para pleitear a consecução da obrigação.
Em se tratando de ação mandamental, cujos efeitos patrimoniais pretéritos deverão ser reclamados administrativamente, ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF),
a mora é formalizada pelo ato de notificação da autoridade coatora, sem prejuízo da posterior liquidação do quantum debeatur da prestação
.[...]

VII. Na espécie, o Tribunal de origem fixou o termo inicial dos juros de mora da obrigação de pagar o Adicional Local de Exercício - ALE a partir da citação dos réus, na ação ordinária de cobrança, sob o fundamento de que não houve prévia constituição do devedor em mora, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo que lastreou o direito, no tocante aos efeitos pecuniários anteriores à impetração.

Tal entendimento está em desconformidade com a orientação uníssona deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que "o termo inicial dos juros de mora, nas ações de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, é a data da notificação da autoridade coatora no writ"
(STJ, REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2020), pois é o momento no qual ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor. Nesse sentido: STJ, REsp 1.896.040/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.850.054/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2020; AgInt no REsp 1.856.058/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/04/2020; AgInt no REsp 1.752.557/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2019; AgInt no REsp 1.711.432/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.916.549/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/04/2021.

VIII.
Tese jurídica firmada: "O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora (art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC)."

[...]

(REsp n. 1.925.235/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Por derradeiro, no que pertine à alegação do Estado do Espírito Santo a respeito da necessidade de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

A tese recursal é no sentido de
“o pedido inicial quanto à incidência de juros de mora (antes da citação) foi rejeitado pelo Juízo a quo. A rejeição dessa parcela do pedido, segundo a GCP/PGE importa em alteração da metodologia de cálculo que reduz a condenação em R$ 12.818.716,89 (...) valor considerável que afasta a premissa lançada na sentença guerreada, segundo a qual teria havido uma sucumbência mínima da parte apelada”.

Entretanto, como exposto anteriormente, neste momento houve acolhimento da tese subsidiária de Cotia Trading S/A, para que os juros moratórios incidam a partir da citação do requerido na primeira demanda proposta, o que torna prejudicada a tese recursal apresentada pela Fazenda Pública.

Ainda que assim não fosse, é sabido que os juros de mora consistem em parcela acessória ao pedido principal, tratando-se de consectários legais e, por isso, não podem ser individualmente considerados para fins de reconhecimento da sucumbência.

Tanto é assim que o § 1º, do art. 332, do CPC, estabelece que
“compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”.

Com efeito, não se pode admitir que a autora formulou dois pedidos na exordial: pagamento de indenização e condenação em juros, mas apenas um: pagamento da indenização devidamente corrigida e atualizada. Portanto, não há que se falar em sucumbência recíproca, a ensejar o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Igualmente, não merece prosperar o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência, corretamente arbitrados com base no art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

E tal se dá porque, conforme preconiza a supramencionada norma,
nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, o honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados em observância i) ao grau de zelo do profissional; ii) ao lugar da prestação do serviço; iii) à natureza e à importância da causa; e iv) ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto; tendo como base de cálculo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, ainda, o valor da causa (art. 85, § 4º, III, CPC),
“não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido”.

Verifica-se, portanto, que os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo
supra
, são elencados em ordem de preferência legal, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Inclusive, o art. 85,§ 6º-A, do CPC é clarividente ao prescrever que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Logo, concluo que a
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo.

Nessa mesma linha intelectiva, além da previsão legal, compete rememorar o precedente normativo vinculante (Tema 1076) firmado pela Corte Superior sobre a temática, cujas teses foram fixadas nos seguintes termos:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Estabelecidas essas premissas, destaco que no caso em exame o proveito econômico é quantificável de plano, pois se consubstancia no valor arbitrado a título de indenização pelos encargos realizados pela autora, objeto de condenação nestes autos. Sendo assim, inexiste motivo que justifique a utilização do art. 85, § 8º, do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Cotia Trading S/A, para reformar a sentença apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, os quais devem fluir a partir da citação do Estado do Espírito Santo no processo nº 006465-75.2007.8.08.0024, em 09/04/2008.

Diante do resultado do julgamento do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 1% em cada uma das faixas elencadas no art. 85, § 3º, do CPC.

Via de consequência,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
, e reformo parcialmente a sentença, nos termos do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2024 às 13:44:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52587615082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)